Tribunal: TJSP
Processo: 2072622-48.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Extorsão
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
HABEAS CORPUS – PLEITEADAS A PRISÃO DOMICILIAR OU A ANTECIPAÇÃO DA PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO EM RAZÃO DA PANDEMIA DO "COVID-19" – DECISÃO QUE INDEFERIU OS PEDIDOS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO - A Recomendação no 62/2020 do CNJ não determina a colocação em liberdade ou em prisão domiciliar de todos os encarcerados, devendo-se levar em consideração, de um

Ementa:
HABEAS CORPUS – PLEITEADAS A PRISÃO DOMICILIAR OU A ANTECIPAÇÃO DA PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO EM RAZÃO DA PANDEMIA DO "COVID-19" – DECISÃO QUE INDEFERIU OS PEDIDOS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO - A Recomendação no 62/2020 do CNJ não determina a colocação em liberdade ou em prisão domiciliar de todos os encarcerados, devendo-se levar em consideração, de um lado, a saúde pública, e, por outro lado, a necessidade do cumprimento da pena no regime adequado e a segurança pública, a luz do caso concreto. Portaria interministerial no 07/2020 que dispõe sobre as medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública no âmbito do sistema prisional. Ausência de comprovação do enquadramento do Paciente em grupo de risco e de ausência de assistência adequada à saúde do preso e de espaço para isolamento no estabelecimento em que cumpre a sua pena. Ilegalidade ou abuso de poder não evidenciados. Ordem denegada, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000382476
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2072622-48.2020.8.26.0000, da Comarca de Assis, em que é paciente DANILO BISPO
DOS SANTOS e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem,
com determinação para que o Juízo das Execuções em que tramita o Processo de
Execução do Paciente decida a respeito da solução a ser adotada no caso concreto,
observando o disposto na Súmula Vinculante no 56 e no RE 641.320/RS. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente) e MARCELO GORDO.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2072622-48.2020.8.26.0000 -Voto no 13344
2
Habeas Corpus no 2072622-48.2020.8.26.0000
Comarca de Assis 1a Vara Criminal
Paciente: Danilo Bispo dos Santos
Impetrante: Fernando Rodolfo Mercês Moris
Impetrado: MMo Juiz de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de
Assis
Voto no 13344
HABEAS CORPUS PLEITEADAS A PRISÃO DOMICILIAR
OU A ANTECIPAÇÃO DA PROGRESSÃO AO REGIME
ABERTO EM RAZÃO DA PANDEMIA DO “COVID-19”
DECISÃO QUE INDEFERIU OS PEDIDOS DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO
EVIDENCIADO - A Recomendação no 62/2020 do CNJ não
determina a colocação em liberdade ou em prisão domiciliar de
todos os encarcerados, devendo-se levar em consideração, de um
lado, a saúde pública, e, por outro lado, a necessidade do
cumprimento da pena no regime adequado e a segurança pública, a
luz do caso concreto. Portaria interministerial no 07/2020 que
dispõe sobre as medidas de enfrentamento da emergência de saúde
pública no âmbito do sistema prisional. Ausência de comprovação
do enquadramento do Paciente em grupo de risco e de ausência de
assistência adequada à saúde do preso e de espaço para isolamento
no estabelecimento em que cumpre a sua pena. Ilegalidade ou
abuso de poder não evidenciados. Ordem denegada, com
determinação.
Vistos.
Fernando Rodolfo Mercês Moris, Defensor Público
do Estado de São Paulo, impetra este Habeas Corpus, com pedido liminar, em
favor de Danilo Bispo dos Santos, apontando como autoridade coatora o MMo
Juiz de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Assis, alegando, em síntese,
que o Paciente está sofrendo constrangimento ilegal, em razão da decisão que
indeferiu o pedido de prisão domiciliar ou antecipação de progressão de
regime. Aduz que o Paciente se encontra em regime semiaberto, em unidade
superlotada, em violação à Súmula Vinculante 56. Alega as precárias condições
do cárcere, sobretudo, diante da pandemia do COVID-19, e menciona a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2072622-48.2020.8.26.0000 -Voto no 13344
3
Recomendação no 62, de 17.03.2020, do CNJ.
Assim, requer a concessão da liminar, para que seja
concedida a prisão domiciliar ao Paciente, bem como, ao final, concedida a
ordem de Habeas Corpus, convalidada a liminar, para sanar o
constrangimento ilegal que sofre (fls. 01/30).
O pedido liminar foi indeferido (fls. 49/50).
Prestadas as informações pela digna autoridade
Judiciária dita coatora (fls. 59/60), manifestou-se a douta Procuradoria Geral
de Justiça, preliminarmente, pelo não conhecimento da ordem, e, no mérito,
pela sua denegação (fls. 64/71).
É o relatório.
No caso presente, verte das informações prestadas
pela autoridade dita coatora, datadas de 24.04.2020, que os autos apresentam
quatro execuções cadastradas em andamento e o Paciente iniciou o
cumprimento das penas em 03.02.2017, com término previsto para
22.02.2034, descontadas as detrações. Em decisão proferida em 31.01.2020,
foi deferida ao Paciente a progressão ao regime semiaberto, todavia, ele não
preencheu lapsos para progressão ao regime aberto ou para o livramento
condicional. Em 08.04.2020, o pedido de progressão antecipada de regime
aberto, formulado sob a alegação do risco de contaminação pelo
“COVID-19”, foi indeferido, tendo em vista a não comprovação do estado de
saúde debilitado do Paciente ou de que pertença ao grupo de risco, bem como
o fato de não haver registro de contaminação ou suspeita de casos da doença
na unidade prisional. Inconformada com referida decisão, a Defensoria
Pública interpôs Agravo em Execução Penal, no qual o Ministério Público

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2072622-48.2020.8.26.0000 -Voto no 13344
4
apresentou contraminuta e foi mantida a decisão agravada, bem como
determinada a remessa ao Egrégio Tribunal de Justiça (fls. 59/60).
Verifico, portanto, que o I. Magistrado indeferiu o
pedido de prisão domiciliar ou antecipação de progressão de regime, tendo
sido interposto, contra tal decisão, recurso de Agravo em Execução, o qual se
encontra em fase de processamento.
Ora, se foi interposto o recurso cabível contra a
decisão objeto de inconformismo, recurso esse que está em regular
tramitação, não há que se cogitar de constrangimento ilegal.
Com efeito, o habeas corpus destina-se a amparar o
direito de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder, evidentes na
impetração.
Não se presta, contudo, para alterar procedimento
amparado por lei específica ou apressar decisão judicial referente aos
incidentes da execução da pena, tais como prisão domiciliar, que exige
verificação de requisitos objetivos e subjetivos.
Nesse sentido: "O habeas corpus, ação constitucional
destinada a afastar coação ou violência ao direito de locomoção, por ilegalidade ou abuso
de poder, não é instrumento processual próprio para ordenar urgência em julgamento de
competência de instâncias inferiores". (STJ, HC no 3.555, rel. Min. VICENTE LEAL, DJU
de 11-3-1996, p. 6.658).
"O habeas corpus é via inadequada para o apressamento de
decisões ou providências a serem tomadas durante a execução das penas, as quais devem
ser pleiteadas junto ao Juízo das Execuções, competente originariamente para a matéria,
com possibilidade de eventual recurso para Superior Instância" (RJDTACrimSP, 27:214).
Assim, se o Paciente não se conformou com a
decisão proferida em seu processo de execução e adequadamente interpôs
recurso de Agravo em Execução, deve aguardar a decisão no recurso
específico.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2072622-48.2020.8.26.0000 -Voto no 13344
5
Ora, o artigo 197, da Lei 7210/84, dispõe: "Das
decisões proferidas pelo juiz caberá recurso de agravo, sem efeito
suspensivo".
Portanto, inadmissível a utilização do habeas corpus
como substitutivo de recurso ordinário.
Sobre o tema, já se decidiu: "Habeas corpus. Execução
penal. Não-conhecimento - Não se conhece do habeas corpus se este for eleito como via para
discutir decisões proclamadas no âmbito da execução da pena, porquanto prevê, a Lei de
Execução Penal, a medida própria para tanto " (RJTJERGS 208/178). Ademais, de acordo
com as informações de fls. 21, "As partes foram intimadas, não havendo impugnação
recursal" (g.n.). Voto n° 13598 - HC n° 0085120-94.2012 - Bauru 2.
No mesmo sentido, ressalte-se julgado deste Egrégio
Tribunal de Justiça: “A impetrante reclama de decisão proferida pelo Juízo das
Execuções Criminais e contra a qual cabe agravo em execução. Com efeito, o habeas
corpus não é meio substitutivo de recurso previsto em lei.
Ora, é sabido que em sede de habeas corpus, descabe o
exame de questões que envolvem análise meritória, salvo quando houver flagrante
constrangimento ilegal, demonstrado desde logo, o que não se verifica na hipótese
vertente” (Habeas Corpus no 2224205-90.2014.8.26.0000, 9a Câmara Criminal, Rel.
Roberto Midolla, j. em 05.02.2015).
De qualquer forma, não vislumbro a ocorrência de
evidente ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a concessão do Habeas
Corpus de ofício quanto ao pedido de prisão domiciliar.
Com efeito, consta da decisão que indeferiu o
pedido de prisão domiciliar, que ora transcrevo: “Quanto à alegação de risco de
contaminação pelo COVID-19, até o presente momento não há notícias de casos
confirmados dentro da unidade prisional que abriga o sentenciado, mas do lado de
fora sim.
Nesta senda, a d. Defesa não traz nenhuma informação
sobre o sentenciado efetivamente ser ou não de grupo de risco, sendo que, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2072622-48.2020.8.26.0000 -Voto no 13344
6
liberdade, ele seria apenas mais uma pessoa circulando pela sociedade, ou seja,
mais um possível vetor de proliferação do vírus aos seus familiares e pessoas de seu
convívio social.
Vale ressaltar que a decisão monocrática, lançada na
Tutela Provisória Incidental na Arguição de Descumprimento de Preceito
Fundamental n° 347-DF, foi revogada pelo Plenário do Colendo Supremo Tribunal
Federal.
Portanto, nesse momento, estando a unidade prisional
livre de contaminação, não há justificativa para a colocação do sentenciado em
regime aberto, sem o preenchimento dos requisitos legais para a progressão.
3. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido formulado,
tendo em vista que o sentenciado não apresentou nenhum documento comprovando
seu estado de saúde debilitado ou que pertença ao grupo de risco; bem como, até o
momento não há registro de contaminação ou suspeita de casos de covid-19 na
unidade prisional; não se justificando, por ora, a concessão de prisão domiciliar.”.
(fls. 46/47).
Em suma, o I. Magistrado, que está mais próximo à
realidade do estabelecimento prisional sob sua jurisdição, indeferiu o pedido
formulado de forma bem fundamentada.
De fato, não se olvida que o Conselho Nacional de
Justiça, em sua Recomendação no 62, de 17.03.2020, diante da declaração
pública de situação de pandemia em relação ao “COVID-19”, novo
“coronavírus”, pela Organização Mundial da Saúde em 11.03.2020,
recomendou aos magistrados com competência sobre a execução penal que,
com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto
local de disseminação do vírus, considerem as medidas de concessão de saída
antecipada dos regimes fechado e semiaberto, nos termos das diretrizes fixadas
pela Súmula Vinculante no 56 do Supremo Tribunal Federal, sobretudo em
relação às mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2072622-48.2020.8.26.0000 -Voto no 13344
7
criança de até 12 anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos,
indígenas, pessoas com deficiência e demais pessoas presas que se enquadrem
no grupo de risco; pessoas presas em estabelecimentos penais com ocupação
superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no
estabelecimento, sob ordem de interdição, com medidas cautelares
determinadas por órgão de sistema de jurisdição internacional, ou que
disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus;
bem como recomendou a concessão de prisão domiciliar em relação a todos as
pessoas presas em cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto,
mediante condições a serem definidas pelo Juiz da execução.
Todavia, trata-se de recomendação e não de
determinação da concessão da liberdade, prisão domiciliar ou antecipação da
progressão de regime de todos aqueles que se encontram encarcerados,
devendo-se levar em consideração, de um lado, a saúde pública, e, por outro
lado, a necessidade do cumprimento da pena no regime adequado e a segurança
pública, a luz do caso concreto.
A propósito: “(...) A crise do novo coronavírus deve ser
sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas,
ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o
direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia
de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a
coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma
penal. (...)” (STJ; Habeas Corpus no 567.408/RJ; Relator: Ministro Rogerio Schietti Cruz;
Decisão Monocrática; Data de Publicação: 23.03.2020).
Além disso, na ADPF 347, o C. STF, por maioria,
negou referendo à medida cautelar quanto à matéria de fundo, vencido o
Relator, Ministro Marco Aurélio.
Ademais, a prisão penal poderá ser substituída pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2072622-48.2020.8.26.0000 -Voto no 13344
8
prisão albergue domiciliar nas hipóteses do artigo 117 da Lei de Execução
Penal, que se aplica aos sentenciados beneficiários do regime aberto, o que não
é o caso dos autos em que, ao que consta, o Paciente progrediu ao regime
semiaberto. E os requisitos para a progressão de regime prisional estão
claramente enunciados no artigo 112 da LEP, quais sejam, cumprimento do
lapso temporal no regime anterior e bom comportamento carcerário, de modo
que ambos os requisitos devem ser apreciados pelo Juízo a quo, para que possa
concluir pela absorção da terapêutica de reabilitação prisional do sentenciado.
In casu, o Paciente, reincidente foi condenado à pena
total de 17 anos e 17 dias de reclusão e não consta que tenha preenchido lapso
para a progressão ao regime aberto (fls. 38), tampouco comprovação de que ele
se enquadre nos grupos de risco da doença e de que não há assistência
adequada à saúde do preso, por meio do atendimento médico e farmacêutico, e
de espaço para isolamento no estabelecimento em que cumpre a sua pena.
Observo, neste ponto, que a Portaria Interministerial
no 07 de 18 de março de 2020 dispôs sobre as medidas de enfrentamento da
emergência de saúde pública previstas na Lei no 13.979/2020 no âmbito do
sistema prisional, sendo certo que estão sendo adotadas medidas com a
finalidade de evitar o contágio nos estabelecimentos prisionais, como a
suspensão das visitas, e que o artigo 14 da Lei de Execução Penal prevê a
assistência à saúde do preso, por meio do atendimento médico, farmacêutico e
odontológico. Ademais, conforme dispõe o artigo 120, inciso II, da Lei de
Execução Penal, os presos provisórios e definitivos poderão obter permissão
para sair do estabelecimento, mediante escolta, quando houver necessidade de
tratamento médico, tudo a evidenciar que basta que o estado de saúde do preso
seja comunicado ao diretor do estabelecimento prisional, nos termos do
parágrafo único do artigo 120 da Lei de Execução Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2072622-48.2020.8.26.0000 -Voto no 13344
9
Nesse contexto, se restar comprovada a insuficiência
do tratamento realizado no estabelecimento prisional, tal fato deverá ser
comunicado, inicialmente, à autoridade administrativa da unidade prisional,
para que adote as providências necessárias.
No mais, quanto à alegação das precárias condições
do estabelecimento prisional, anoto que não se pode imputar qualquer abuso ao
Juízo impetrado. Se há constrangimento ilegal, o mesmo deve ser atribuído ao
agente administrativo responsável pela gestão dos estabelecimentos
penitenciários, razão pela qual eventuais pedidos ou reclamações quanto às
condições do cárcere devem ser encaminhados, inicialmente, ao Juízo de
primeiro grau, e, perante ele, ser impetrado Habeas Corpus, sob pena de
supressão de instância.
Por outro lado, a despeito da alegação da Defesa, no
sentido de que o Paciente cumpre pena em estabelecimento prisional em
regime semiaberto, em consulta ao Sistema de Inteligência deste E. Tribunal
(INTINFO), verifico que consta que o Paciente permanece em regime fechado.
Anoto, neste ponto, que, quanto à alegação de excesso
de execução, este Relator entendia que eventual constrangimento ilegal deveria
ser atribuído ao Coordenador Regional dos Estabelecimentos Penitenciários,
responsável por providenciar a transferência do Paciente a estabelecimento
compatível com o regime prisional para o qual foi progredido. Todavia, em que
pese tal entendimento, foi editada a Súmula Vinculante no 56, que dispõe que
“A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do
condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa
hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS”.
Por sua vez, ficou decidido no RE 641.320/RS, que
fixa os parâmetros a serem seguidos, de acordo com referência expressa da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2072622-48.2020.8.26.0000 -Voto no 13344
10
mencionada Súmula: “Constitucional. Direito Penal. Execução penal. Repercussão
geral. Recurso extraordinário representativo da controvérsia. 2. Cumprimento de pena em
regime fechado, na hipótese de inexistir vaga em estabelecimento adequado a seu regime.
Violação aos princípios da individualização da pena (art. 5o, XLVI) e da legalidade (art.
5o, XXXIX). A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do
condenado em regime prisional mais gravoso. 3. Os juízes da execução penal poderão
avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação
como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem
como “colônia agrícola, industrial” (regime semiaberto) ou “casa de albergado ou
estabelecimento adequado” (regime aberto) (art. 33, § 1o, alíneas “b” e “c”). No entanto,
não deverá haver alojamento conjunto de presos dos regimes semiaberto e aberto com
presos do regime fechado. 4. Havendo déficit de vagas, deverão ser determinados: (i) a
saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade
eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em
prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito
e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas
as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao
sentenciado. (...) 8. Caso concreto: o Tribunal de Justiça reconheceu, em sede de apelação
em ação penal, a inexistência de estabelecimento adequado ao cumprimento de pena
privativa de liberdade no regime semiaberto e, como consequência, determinou o
cumprimento da pena em prisão domiciliar, até que disponibilizada vaga. Recurso
extraordinário provido em parte, apenas para determinar que, havendo viabilidade, ao
invés da prisão domiciliar, sejam observados (i) a saída antecipada de sentenciado no
regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada do recorrido,
enquanto em regime semiaberto; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou
estudo ao sentenciado após progressão ao regime aberto.” (STF RE 641320, Rel. Min.
Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 11.05.2016, DJe 01.08.2016 grifos nossos)
Dessa forma, de acordo com o que dispõe o julgado
acima transcrito, compete ao Juízo das Execuções, no caso de falta de vaga,
analisar a situação concreta e decidir a respeito da solução a ser adotada, nos
termos dos parâmetros determinados pelo C. STF.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2072622-48.2020.8.26.0000 -Voto no 13344
11
No caso em análise, conforme as informações
prestadas pela digna autoridade dita coatora, foi concedida ao Paciente a
progressão ao regime semiaberto em 31.01.2020. Contudo, como exposto, em
consulta ao Sistema de Inteligência deste E. Tribunal (INTINFO), verifico
que consta que o Paciente permanece em regime fechado. Ressalte-se, porém,
que não pode ser descartada a possibilidade de o Paciente já ter sido
transferido a estabelecimento penal adequado ao cumprimento de pena no
regime intermediário.
Assim, considerando o teor da referida Súmula e do
precedente por ela mencionado, compete ao Juízo das Execuções em que
tramita o Processo de Execução do Paciente, após verificar se ainda não foi
transferido a estabelecimento penal compatível com o regime semiaberto,
deliberar sobre as medidas a serem tomadas no presente caso.
Ante o exposto, denego a ordem, com determinação
para que o Juízo das Execuções em que tramita o Processo de Execução do
Paciente decida a respeito da solução a ser adotada no caso concreto,
observando o disposto na Súmula Vinculante no 56 e no RE 641.320/RS.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator